Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. BENEFÍCIO FISCAL. PRÓ-DF II. ANULAÇÃO DE PORTARIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – O agente financeiro que celebra cédula de crédito comercial com o comerciante possui legitimidade passiva para a demanda na qual se busca a anulação do contrato celebrado.
II – A anulação da Portaria 89/04, que concedeu benefícios e incentivos fiscais relativos ao ICMS fundamenta a declaração de nulidade da Cédula de Crédito Comercial que foi emitida nos estritos limites da Portaria anulada.
III – A concessão de remissão do imposto não gera a nulidade do crédito concedido ao comerciante, especificamente para pagamento do referido tributo, em momento anterior à legislação que concedeu a benesse.
IV – Pratica conduta configuradora de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos, art. 80, inc. II, do CPC. Cabível a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
V - Apelações desprovidas.